Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-29.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016178-29.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSSANDRO DIAS SANTNA DA PENHA - CPF: 034.001.991-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jussandro Dias Santana da Penha
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, sob a alegação de que a diligência foi realizada sem o amparo da fundada suspeita exigida pelos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que não há provas suficientes acerca da traficância. (id. 188951234)

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 188951237).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 191875690).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada na ocasião da prisão em flagrante do recorrente, sob a alegação de não haver fundadas suspeitas para mitigar o direito constitucional à inviolabilidade ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado.

No entanto, os argumentos não prosperam.

De acordo com o que consta no boletim de ocorrência acostado à id. 188950693 e nos relatos dos policiais militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento, Lucimar Miranda de Jesus e Márcio Leandro de Lima Nardez, prestados em juízo (ids. 188951208 e 188951209), estes estavam em patrulhamento quando receberam a informação, por meio do serviço de inteligência, de que 3 (três) pessoas estariam comercializando entorpecentes, tendo sido repassado o local onde os suspeitos se encontravam e as características físicas deles.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares, uma equipe já estava monitorando o local com um drone e, quando eles chegaram ao endereço - que já é conhecido em razão de várias denúncias acerca da traficância, prisões e apreensões -, visualizaram três indivíduos, dentre eles o apelante, que dispensou uma sacola no chão e tentou empreender fuga pulando o muro de uma casa abandoada, juntamente com os outros dois suspeitos.

Infere-se dos relatos que os agentes estatais conseguiram deter o apelante na posse de algumas porções de droga no bolso e da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), e que Jhonatan Pablo Lopes foi detido com 3 (três) porções de pasta base e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, tenho o terceiro indivíduo (Loirinho) tomado rumo ignorado. Ainda, extrai-se que quando os policiais retornaram ao local onde o apelante haviam dispensado a sacola, encontraram em seu interior mais 26 (vinte e seis) porções de pasta base de cocaína.

No caso, constata-se que a busca pessoal não está calcada em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares de que o acusado poderia estar cometendo algum ilícito. A busca foi motivada em razão da denúncia acerca da prática da traficância no local onde o apelante se encontrava com outros dois suspeitos, cujas características físicas se conformavam com aquelas informadas pelo denunciante e relatadas pelo serviço de inteligência da polícia militar. Além disso, constata-se que a polícia já havia subido um drone e estava monitorando o local, palco do tráfico de drogas informado na denúncia apócrifa.

Além disso, a atitude do réu de dispensar uma sacola e fugir pulando um muro ao avistar a guarnição é apta a justificar a busca pessoal, que culminou com a apreensão de 36 (trinta e seis) porções de cocaína, pesando 11,63 g (onze gramas e sessenta e três centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 30,98 (trinta gramas e noventa e oito centigramas), conforme laudo pericial de id. 188951160.

Diante do contexto fático antecedente à diligência, é evidente a comprovação das fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas e das delas derivadas.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.
“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).”
(N.U 1000056-38.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL TEREM SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO – 2.

RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.
” (N.U 1002475-22.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jussandro Dias Santana da Penha
como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal, nos seguintes termos:

“No dia 10 de outubro de 2022, por volta das 17h40min, na rua Treze, bairro Osmar Cabral, e na rua Olimar Macarenhas, ambas situadas no bairro Jardim Liberdade, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JUSSANDRO DIAS SANTANA DA PENHA
foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a guarnição do 24º BPM recebeu informações de que na rua Olimar Mascarenhas, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, haviam três indivíduos realizando o comércio de drogas.

Ante a informação fornecida, a equipe deslocou-se até o endereço informado, e, chegando no local, visualizou três suspeitos, entre eles o denunciado
Jussandro
e o usuário Jhonatan Pablo Lopes. Na ocasião, ao perceberem a presença dos policiais, um dos indivíduos empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; já o denunciado dispensou uma sacola branca ao solo, ao mesmo tempo em que tentou pular o muro de uma casa abandonada, com a intenção de esquivar-se da guarnição, porém não logrou êxito e foi abordado.

Em seguida foi feita a revista pessoal, sendo encontradas, no bolso do denunciado
06 (seis) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Ato contínuo a equipe retornou ao local onde o denunciado havia dispensado a sacola, e a localizaram, momento em constataram que em seu interior haviam
30 (trinta) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
.

Nesse ínterím, o suspeito Jhonatan Pablo Lopes foi detido pela guarnição na rua atrás do local do fato. Ao ser realizada a revista pessoal no suspeito, os policiais encontraram com Jhonatan
03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, o valor de R$ 20,00 (vinte) reais e 01 (um) aparelho celular
. Ao ser questionado sobre os ilícitos,
Jhonatan afirmou ser um usuário de droga e informou que foi até aquele local, de onde fugiu, para adquirir entorpecentes com o denunciado Jussandro e do outro indivíduo que havia foragido
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.88963-01 (ID. 102673530), concluiu que as porções apreendidas, sendo
36 (trinta e seis) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de “pedras”, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com massa de
11,63 g (onze gramas e sessenta e três centigramas)
, apresentaram resultado
positivo
para a presença de
COCAÍNA
; enquanto que
03 (três) porções de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete
”, com massa bruta de
30,98 (trinta gramas e noventa e oito centigramas)
, apresentaram resultado
positivo
para a presença de
Cannabis Sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

O laudo pericial n.° 3.14.2022.88961-01, em anexo, atestou que as
03 (três) porções
,
encontradas com o usuário Jhonatan
, pesaram juntas a massa bruta de
0,84 g
(oitenta e quatro centigramas), e apresentaram resultado positivo para
COCAÍNA
.

Interrogado na delegacia (ID. 102673520) o denunciado
Jussandro
exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele é
reincidente
, pois registra
condenação transitada em julgado pelo crime do sistema nacional de armas
, a teor do executivo de pena n.° 2000533-49.2019.811.0042, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca.

Além disso, o denunciado
responde a outras ações penais
, sendo
três
pelo crime
de furto e furto qualificado
, conforme autos (n.° 0036189-38.2018.8.11.0042, n.° 0005378-50.2020.8.11.0002 e n.° 0002113-84.2018.8.11.0107), respectivamente perante os Juízos da 3ª Vara Criminal desta Comarca, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, e perante o Juízo da Vara Única, da Comarca de Nova Ubiratã/MT;
duas
pelo
crime do sistema nacional de armas
, conforme autos (n.° 0029591-39.2016.8.11.0042), perante o Juízo da 8ª Vara Criminal; e (n.° 2075-10.2017.8.11.0042), perante o Juízo da 5ª Vara Criminal, ambos nesta Comarca. Por fim, pelo crime de
roubo majorado
, conforme autos (n.° 0011834-37.2013.8.11.0042), perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Com efeito, a tentativa de fuga e a dispensa de entorpecentes para se evadir do flagrante, o encontro de
variedade
de drogas (cocaína e maconha), em posse do denunciado e por ele dispensadas ao solo, observando ainda que parte das drogas já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita, somada a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita, aliado o encontro de drogas com o usuário Jhonatan, o qual afirmou para os policiais que adquiriu drogas com o denuciado, além dos péssimos
antecedentes criminais
de Jussandro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas no bairro Jardim Liberdade e que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.. (...).”
(id. 188951172)

Após regular tramitação do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O pleito não merece acolhida, adianta-se.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 188950691), Boletim de Ocorrência (id.

188950693), Termo de Exibição e Apreensão (id. 188950695), Laudo Pericial (id. 188951160), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante negou a prática do crime do delito a ele imputado, afirmando que é um mero usuário de entorpecentes. Disse que a droga apreendida não é de sua propriedade, pois tinha em seus bolsos apenas a importância de R$ 15,00 (quinze reais) e um isqueiro. Negou que estivesse praticando o comércio espúrio, afirmando que estava há 2 (dois) dias fazendo uso de substâncias ilícitas. Ponderou, ainda, que não tentou fugir da polícia e que nem ele e nem Jhonatham foram ouvidos na delegacia.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Hugo Rafael Carvalho Nascimento, Lucimar Miranda de Jesus e Márcio Leandro de Lima Nardez confirmaram terem flagrado o réu na posse de parte dos entorpecentes apreendidos nos autos e de uma quantia em dinheiro (R$ 200,00 – duzentos reais), aduzindo que o apelante tentou fugir pulando o muro de uma casa abandonada ao avistar a guarnição. Afirmaram que com o suspeito Jhonatan Pablo Lopes também foram apreendidas 3 (três) porções de pasta base de cocaína e R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, relatando que o terceiro suspeito, conhecido como “Loirinho”, tomou rumo ignorado e não foi localizado.

Por oportuno, confira-se os depoimentos dos referidos agentes castrenses, conforme transcrição constante na sentença de id. 181563694, os quais encontram-se disponíveis nas mídias digitais acostadas aos ids. 188951208 e 188951209 do feito originário.

"(...) Que nos encontrávamos em rondas, por um local que já é conhecido pelo tráfico de drogas; Que recebemos informações que teriam alguns suspeitos comercializando entorpecentes; Que foi repassado na época as características dos suspeitos; Que fomos até o local e de pronto já vimos os suspeitos; Que eles tentaram empreender fuga e jogaram uma sacola com uma quantidade e saíram correndo; Que conseguimos fazer a detenção de dois, um deles correu (...); Que retornamos ao local (...); Que um deles é cabeleireiro, usuário e estaria comprando dos outros dois (...); Que o réu estava com uma sacola, ele tentou empreender fuga e dispensou uma sacola (...); Que eu confirmo o Boletim de Ocorrência (...); Que ele disse que tinha ido comprar droga lá de um loirinho (...)”.
(PM Hugo Rafael Carvalho Nascimento)

"(...) Que eu estava em apoio ao oficial de área (...); Que eu estava em serviço e teve uma denúncia anônima; Que lá é um local que tem várias denúncias, várias prisões e apreensões no local, porque tem muito usuário nas proximidades; Que teve essa denúncia sobre três pessoas, que fomos até o local e eles tentaram correr; Que nós alcançamos o Jussandro e fizemos a abordagem dele; Que o segundo foi o Jonathan, que seria o usuário; Que o terceiro seria o loirinho, que conseguiu se evadir do local (...); Que a denúncia só falava das características (...); Que o Jussandro batia com as características (...); Que o Jonatham estava bem debilitado, tinha característica de usuário, a família até chegou lá depois dizendo que ele era cabeleireiro (...); Que com o Jhonatan tinha vinte reais e três porções de pasta base; Que o Jhonatan disse que tinha comprado do Jussandro; Que localizamos droga com o Jussandro e ele também teria jogado uma sacola com mais entorpecente; Que o Jhonatan também disse que tinha comprado droga do loirinho, mas não conseguimos abordar ele (...); Que com o Jussandro tinha duzentos reais e mais porções de drogas no bolso e quando chegamos ele jogou uma sacola com droga (...); Que eu visualizei o Jussandro dispensado a sacola, que tinha maconha e pasta base de cocaína (...)” (...).”
(PM Lucimar Miranda de Jesus)

"(...) Que tivemos denúncias e a inteligência do batalhão já estava monitorando ele (...); Que quem solicitou a nossa presença foi a inteligência do batalhão via rádio; Que eles tinham informações e o drone já estava acompanhando o pessoal que estava realizando o tráfico no local (...); Que foram encontrados 26 porções de pasta base mais 03 porções e mais 200 reais em dinheiro (...); Que ele tentou dispensar a sacola, mas um dos policiais conseguiu abordar ele já (...); Que na sacola tinha 26 porções de pasta base mais 03 porções; Que tinha droga somente na sacola e tinha dinheiro no bolso dele; Que eu era o motorista, não foi eu que fiz a busca pessoal (...); Que o Jonathan estava comprando a droga, ficou como usuário (...)”.
(PM Márcio Leandro de Lima Nardez)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu, não sendo suficientes, para tanto, meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório. Aliás, o próprio acusado afirmou em juízo que não conhecia os policiais envolvidos na operação.

De outra feita, a alegação do apelante de que não foi ouvido perante a autoridade policial diverge da realidade, pois o seu interrogatório extrajudicial está acostado à id. 188951150 e inclusive assinado biometricamente pelo recorrente.

Por outro lado, de acordo com o que consignou a magistrada singular na sentença, o usuário Jhonatan Pablo Lopes foi ouvido perante a autoridade policial após os fatos e confirmou ter comprado drogas do apelante na data dos fatos narrados neste feito, tendo sido lavrado em seu desfavor o Termo Circunstanciado de Ocorrência (1026898-47.2023.8.11.0001).

Impende consignar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, fato é que as provas amealhadas aos autos, notadamente a apreensão de drogas variadas e dinheiro em espécie, após denúncia acerca do tráfico ilícito de entorpecentes no local onde ele foi localizado com outros dois indivíduos, dos quais um logrou êxito na fuga e o outro, Jhonatan Pablo, confidenciou ter comprado a droga apreendida consigo do apelante, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

O § 2º do art. 28 da Lei de Tóxicos preceitua que a análise da destinação da droga deve atender “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, e a situação relatada no caso em tela, como demonstrado, não deixa dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio, especialmente pela quantidade e diversidade da droga, a forma como estavam acondicionadas, o local onde o réu se encontrava, conhecido pelo tráfico de substâncias psicoativas e, ainda, pelos seus antecedentes criminais.

De outra feita, ainda que fosse o seu ônus, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a amparar a alegação de que é um mero usuário de drogas, de modo que não há como conferir veracidade às suas afirmações, especialmente no caso concreto, onde o conjunto probatório é idôneo a amparar o decreto condenatório pela prático do crime de tráfico de drogas.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024